Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELOS APELADOS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência do pleito autoral de não perfectibilização do contrato de compra e venda, sob o argumento de inadimplemento dos apelados, do que resultaria a resolução do negócio, não há falar em inépcia da peça recursal por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões pelos apelados, rejeitada.

2. Trata-se de ação de rescisão contratual, sob a pecha de ação de cobrança, ajuizada por Vertical Engenharia Civil Ltda. – ME contra Marcelo Carvalho de Oliveira e sua companheira, Lara Rosane Guimarães, com pedido de restituição dos valores pagos, sob o argumento de que, após firmar contrato de promessa de compra e venda com os apelados referente aos direitos aquisitivos de imóvel, os promitentes vendedores desistiram do negócio, por razão de “foro íntimo”.

3. Extrai-se dos autos que o bem imóvel objeto do negócio jurídico controvertido integrava terreno que pertencia a Emylze Amorim Barbosa e Wanderval Calaça Mendonça. Posteriormente, em decorrência de partilha realizada no divórcio do ex-casal, a titularidade do imóvel passou a integrar exclusivamente o patrimônio de Emylze. Ato contínuo, em 4/11/2013, a então proprietária fracionou o bem e firmou contrato de cessão de direitos referentes à fração “A” com Marcelo Carvalho de Oliveira, ora apelado, que, por sua vez, conjuntamente com sua companheira, Lara Rosane Guimarães Calaça, ora apelada, entabulou contrato de promessa de compra e venda com a sociedade empresária apelante, em 7/1/2015.

4. A despeito das alegações expendidas na petição inicial acerca do inadimplemento da parte adversa, revela-se incontroverso que a pessoa jurídica apelante, imitida na posse do imóvel, em conformidade com o art. 1.196 do CC, celebrou contrato de promessa de compra e venda, referente ao mesmo bem, com o Sr. Ovalcir Alves Moreira, no qual houve quitação integral do preço. A par de tal quadro, não há que se falar em descumprimento do contrato por parte dos promitentes vendedores, nos termos do art. 475 do CC, sendo que, em verdade, quem não arcou com a obrigação de pagar pela integralidade do valor avençado foi a pessoa jurídica recorrente.

5. Mister registrar que, após a apresentação de contestação, na qual os réus atestaram que a pessoa jurídica autora foi devidamente imitida na posse e que, inclusive, ela já havia negociado o bem com terceiro, a sociedade empresária recorrente aduziu, em réplica, de forma inovatória na lide, vício na cadeia dominial, discorrendo que houve anulação do formal de partilha que titularizava a Sra. Emylze como proprietária do bem, com a consequente arrecadação do imóvel para os autos da ação de insolvência civil do Sr. Wanderval. Contudo, esta conduta representa alteração da causa de pedir, sem consentimento da parte ré, em ofensa ao art. 329, II, do CPC, tendo em vista que, na petição inicial, a autora se cingiu a alegar que os promitentes vendedores desistiram do negócio por razão de “foro íntimo” e não a imitiram na posse do imóvel.

6. Salienta-se, ademais, que, caso a sociedade empresária autora pretenda a responsabilização dos promitentes vendedores pela evicção, deve ajuizar a demanda escorreita, à luz dos arts. 447 a 457 do CC, e oportunizar à parte adversa o contraditório e a ampla defesa, não se revelando possível, nesta ação, na qual requereu a mera rescisão do pacto por inadimplemento dos réus, transmudar a causa de pedir.

7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da autora pelas alegações expendidas na petição inicial, sendo certo que a alteração da causa de pedir em réplica, com improcedência da pretensão autoral na r. sentença, não possui o condão de implicar, no caso sob exame, falta de lealdade processual.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.